Tribunal: TJBA
Processo: 8000629-49.2020.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000629-49.2020.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EVA LUCIA REIS PEREIRA e outros (5)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

APELADO: MUNICIPIO DE GUANAMBI

Advogado(s)
:
HILDEVALDO ALVES BOA SORTE, EUCLIDES PEREIRA DE BARROS FILHO, ADRIANA PRADO MARQUES, EUNADSON DONATO DE BARROS, GUSTAVO IGOR SILVA MONTALVAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI. PROFESSORAS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DA VANTAGEM DENOMINADA "INCENTIVO POR TITULAÇÃO". PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DIREITO SUBJETIVO DAS POSTULANTES. CONCESSÃO. ATO VINCULADO. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INAPLICABILIDADE. VERBAS DEVIDAS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA DEMANDA. INCONFORMISMO DAS AUTORAS.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE SUSCITADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES AO APELO
.
REJEITADA.
PLEITO RECURSAL DE CORREÇÃO DOS PERCENTUAIS ATRIBUÍDOS PELO JUÍZO PRIMEVO PARA FINS DE PROGRESSÃO. NÃO ACOLHIMENTO. CONCESSÃO DA VANTAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N.º 1.089/2016. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Cuida-se de Apelação Cível

interposta por
Eva Lucia Reis Pereira, Marlete Maria de Castro Santiago, Maria de Lourdes Guedes de Oliveira, Sulinauria Aparecida Rodrigues, Valdineia Neves da Silva e Zenilde Silva Alcantara Ferreira
,
contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara
dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, Consumidor e Fazenda Pública de Guanambi
, que nos autos da
Ação Cominatória de Obrigação de Fazer c/c Cobrança de Verbas Remuneratórias c/c Tutela de Evidência nº 8000629-49.2020.8.05.0088
,
ajuizada em face do Municipio de Guanambi,

julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, condenando o ente estadual
na obrigação de realizar o pagamento referente à progressão do incentivo por titulação em favor das Apelantes Eva Lucia Reis Pereira e

Valdinéia Neves da Silva, além de condenar as partes vencidas ao pagamento dos honorários advocatícios cujo percentual será arbitrado na fase de liquidação.

2. Insurgem-se as recorrentes contra o
decisum
primevo,
argumentando, em suma, que
todas as Apelantes possuem direito ao Incentivo à Titulação, havendo a necessidade de reforma dos percentuais fixados
. Pois bem;

3. Cumpre observar, de logo, que
em sede de contrarrazões ao recurso
(id
54471745)
o Apelado aventou preliminar de não conhecimento do recurso interposto pela parte Apelada, em razão de suposta
ausência de dialeticidade
.

No caso em exame, verifica-se que a Apelante atacou adequadamente a sentença, fazendo menção expressa aos fundamentos desta. Assim, conclui-se que há relação lógica entre o apelo e o decisório objurgado. Isto posto, rejeita-se a preliminar de inépcia recursal argüida pelo Apelado;

4.
Depreende-se da leitura da
Lei Municipal N.º 1.089/2016
ser possível ao professor receber o "incentivo por titulação" mediante a apresentação de certificado (s) de curso (s) da área educacional, ou da disciplina específica da sua área de atuação, promovido (s) por instituições de ensino oficiais ou privadas reconhecidas pelo Ministério da Educação;

5. Compulsando-se os autos (id's
54471164
a
54471592
), constata-se que as demandantes ingressaram no quadro de servidores efetivos da Municipalidade para exercer o cargo de Professor, consoante Atestados de Posse colacionados ao presente processo, estando, assim, sob a incidência das normas que regem o funcionalismo do referido ente público;

6.
In casu
, cumpre observar se as requerentes concluíram cursos que as tornaram aptas ao preenchimento dos requisitos estabelecidos na Lei Municipal n.º 1.089/2016, para fins de recebimento da vantagem denominada "
incentivo
por
titulação
", nos percentuais pretendidos;

7.
Com efeito, a partir do exame do acervo probatório integrante dos autos, restou demonstrado que apenas as Requerentes EVA LÚCIA REIS PEREIRA e VALDINEIA NEVES PEREIRA fazem jus à progressão salarial referente ao incentivo à titulação. De
rigor, portanto, a manutenção da sentença
.

8. Por oportuno, cumpre frisar que o reconhecimento do direito do servidor ao recebimento de vantagem já assegurada por lei não implica em criação ou aumento de gastos com pessoal, de modo que não há que se falar em afronta à
Lei de Responsabilidade Fiscal
.
Registre-se este é o entendimento assente dos colendos Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal.

9. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

APELAÇÃO CÍVEL nº
8000629-49.2020.8.05.0088
,

em que figuram como Apelantes

EVA L
Ú
CIA REIS PEREIRA, MARLETE MARIA DE CASTRO SANTIAGO, MARIA DE LOURDES GUEDES DE OLIVEIRA, SULINAURIA APARECIDA RODRIGUES, VALDINEIA NEVES DA SILVA e ZENILDE SILVA ALC
Â
NTARA FERREIRA
;

e como Apelado

MUNIC
Í
PIO DE GUANAMBI
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO ao Apelo,
pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões da 5ª Câmara Cível,

data e assinatura eletrônicas.

PRESIDENTE

DES.
CLAÚDIO CÉSARE
BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

8